Tribunal: TJPA
Processo: 0010504-97.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010504-97.2016.8.14.0015

APELANTE: DHEMISOM FREITAS FRANCISCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por DHEMISOM FREITAS FRANCISCO contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). A condenação decorre da acusação de que o apelante emprestou a motocicleta utilizada por dois corréus na prática do roubo de dois aparelhos celulares. A defesa pleiteia a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa permite a fixação da pena-base aquém do mínimo legal cominado ao crime de roubo majorado, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 231 do STJ veda expressamente a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de circunstâncias atenuantes, como a confissão espontânea ou a menoridade relativa.

4. O entendimento firmado pela jurisprudência do STF (Tema 158) e do STJ (Tema 190) reforça a legalidade e a constitucionalidade da Súmula 231, assegurando o respeito ao princípio da reserva legal e ao critério trifásico de individualização da pena.

5. A fixação da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes violaria o preceito secundário da norma penal incriminadora e subverteria o sistema escalonado de dosimetria, cuja flexibilização só é admitida na terceira fase, para aplicação de causas legais de aumento ou diminuição expressamente previstas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

2. A Súmula 231 do STJ é compatível com o princípio da individualização da pena e visa preservar a legalidade estrita no processo de dosimetria, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 158) e no STJ (Tema 190).

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II;

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 158; STJ, Tema 190; STJ, Súmula 231;

TJ-ES, APR 35070040262, Rel. Des. Sérgio Bizzotto, j. 26.11.2008;

TJ-MS, APL 0005318-42.2014.8.12.0008, Rel. Des. Francisco Gerardo de Sousa, j. 25.08.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade,

em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DHEMISOM FREITAS FRANCISCO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de seis anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, além de quinze dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, I e II do CPB, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da referida sentença,
prolatada

pelo

MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Castanhal.

Em suas razões, a defesa sustentou a necessidade da
aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade
, com a redução da pena abaixo do mínimo legal, argumentando que a Súmula 231 do STJ fere o princípio da individualização da pena.
Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado postulou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo não provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo

e faço uma síntese

dos fatos narrados na sentença.

“[...] Segundo a denúncia, no dia 22/08/2016, por volta das 19:15 horas, Castanhal/PA, os denunciados JOSE EDILSON MENDES DA SILVA e RAFAEL SILVA DA PAIXAO subtraíram 01 aparelho celular Samsung, cor branca e 01 aparelho celular Samsung, cor grafite, das vítimas Fernando Henrique de Oliveira Santana e Moses Martins Jatene. Por sua vez, o denunciado DHEMISOM FREITAS FRANCISCO emprestou a motocicleta HONDA CG 125 FAN ES, placa OFJ-3964, que foi utilizada na execução do crime pelos denunciados JOSE EDILSON MENDES DA SILVA e RAFAEL SILVA DA PAIXAO[...]”

São os fatos.

A defesa requer a incidência das atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, pleiteando a redução da pena aquém do mínimo legal, sustentando que a
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
violaria o princípio da individualização da pena.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça

e do Supremo Tribunal Federal entende que a incidência de atenuantes
não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme sedimentado na Súmula 231 do STJ, assim que dispõe:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Sabe-se que
a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito à pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de
individualização da pena
admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já
pacificaram

a

matéria por meio

dos Temas

158 e 190, cujos enunciados transcrevo a seguir:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de
proceder a diminuição da sanção intermediária no cálculo de pena.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego

provimento

ao

apelo
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/09/2025